Tribunal: STF
Processo: HC 254122
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 968.159/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática de novo crime doloso durante o período de livramento condicional, razão pela qual o Juízo de origem procedeu à soma das penas e, por consequência, readequou o regime de cumprimento da reprimenda, fixando o regime fechado. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interporto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A fixação do regime prisional fechado é correta, considerando a reincidência do apenado e a soma das penas que ultrapassa quatro anos, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a reincidência e a soma das penas justificam a regressão para regime mais gravoso, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “O total da reprimenda corporal é de 17 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão. Desse total, já cumpriu 9 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, tendo um remanescente de 7 anos, 9 meses e 15 dias. A última condenação foi no regime semiaberto. Ademais, o agravante vem cumprindo a sua reprimenda corporal fielmente. A reprimenda remanescente não excede a oito anos”. Assim, requer “o regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    A execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Compete ao juiz da execução, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da LEP). 



    Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remição (art. 111 da LEP). 



    Portanto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, sendo oportuno destacar a fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual: 



    O agravante foi condenado nas seguintes ações penais: 



    1. Autos nº. 0007135-64.2014.8.16.0030 – da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, condenado ao cumprimento de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado;



    2. Autos nº. 0001276-19.2004.8.16.0030 – da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, condenado ao cumprimento de 09 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, no regime fechado;



    3. Autos nº. 0001112-83.2006.8.16.0030 – da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, condenado ao cumprimento de 06 anos e 06 meses de reclusão, no regime fechado;



    4. Autos nº. 0001395-90.2010.8.16.0087 – da Vara Criminal de Guaraniaçu/ PR, condenado ao cumprimento de 03 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado;



    5. Autos nº. 0037418-31.2018.8.16.0030 – da Vara Plenário do Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, condenado ao cumprimento de 04 meses e 03 dias de reclusão, no regime semiaberto.



    Pois bem. O pleito defensivo de fixação de regime intermediário não pode ser acolhido. 



    O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que a definição do regime prisional será realizada após a soma ou unificação das penas, verbis: 



    Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    Em seguida, o parágrafo único dispõe que "sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. Além disso, o art. 118, II, da referida Lei menciona que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o reeducando "sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)". 



    Na hipótese, muito embora o quantum remanescente de cárcere a ser cumprido seja inferior a 08 (oito) anos, situação que, por si só, autorizaria a aplicação do regime mais brando, o caso ora em análise apresenta particularidades que devem ser consideradas. 



    A primeira delas é a de que o sentenciado é reincidente, situação que autoriza a adoção do regime prisional fechado. 



    [...]



    A segunda delas é a de que o reeducando ostenta maus antecedentes – circunstância judicial que foi valorada negativamente nas ações penais n. 0007135-64.2014.8.16.0030 e 0037418-31.2018.8.16.0030, o que reforça a adoção do regime mais gravoso. 



    Diante da unificação das penas em razão da condenação por novo crime, que elevou o saldo a cumprir para 7 anos, 9 meses e 15 dias, a regressão ao regime fechado está em conformidade com a legislação de regência, sobretudo considerando que o paciente, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, cometeu o novo delito enquanto se encontrava em livramento condicional.



    No âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é legítima a redefinição do regime prisional por ocasião da soma ou unificação das penas pelo juiz da execução, entendimento que se aplica ao caso concreto: RHC 181.073-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/4/2020; HC 117.201/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/2/2014; RHC 118.626/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013, RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015; esse último assim ementado: 



    [...] 



    4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013.



    [...]



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente